Tribunal: TJDFT
Processo: 0708278-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708278-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ENTERPRICE ENGENHARIA DE SOFTWARES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução no 0705843-66.2019.8.07.0001, movida em desfavor da ENTERPRICE ENGENHARIA DE SOFTWARES LTDA, indeferiu a inserção do nome da agravada junto ao rol dos maus pagadores. Nas razões recursais (ID 15505203), narra tratar-se de execução de título executivo extrajudicial para compelir o devedor ao pagamento da multa exarada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Alega ter esgotado todos os meios para encontrar bens disponíveis para constrição, razão pela qual requereu o envio de ofício ao Serasa, mediante transmissão eletrônica de dados, por meio do SERASAJUD, nos termos do artigo 782, § 3o, do digesto processual civil. Afirma não ser razoável esperar o exequente tentar, administrativamente, inserir o executado no rol de inadimplentes para somente depois o Juízo deferir tal medida, porquanto o sistema está amplamente disponível nas Varas do Tribunal e seu uso consagrado por este Tribunal. Ressalta inexistir a prévia tentativa de inserção, pelo agravante, no dispositivo legal que autoriza a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes, motivo pelo qual a exigência é apenas uma protelação burocrática carecedora de razoabilidade. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de sustar a decisão agravada. No mérito, a sua reforma. Ausência de preparo em virtude isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a inserção do nome da agravada junto ao rol dos maus pagadores. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, vislumbro a plausibilidade do direito invocado. É cediço a possibilidade de a parte exequente pugnar pela inserção do nome do devedor junto ao rol dos maus pagadores, com lastro no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, como forma de incentivar o adimplemento da obrigação e dar efetividade à execução. Confira-se: “Art. 782 – Não dispondo a lei de odo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) § 3o - A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. No entanto, deixo de verificar a urgência do pleito, pois, muito embora o juízo de origem tenha determinado a suspensão do feito, consignou o início do prazo prescricional apenas após o transcurso deste prazo. Assim, não resta configurado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator